Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-26.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-26.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAILE GUERREIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO
. INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS.
DISTINÇÃO ENTRE ATO ILEGAL E ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E

DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO

ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8000789-26.2020.8.05.0201
,
sendo embargante
TAILE GUERREIRO DE ARAUJO

e

embargados
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e
INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator